Tribunal: TJMT
Processo: 1046761-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1046761-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), MARLENE MAEHLER - CPF: 502.422.379-91 (AGRAVANTE), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), THYSSIANI APARECIDA NOGUEIRA MARQUES - CPF: 029.236.261-76 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ERMINDO MAEHLER registrado(a) civilmente como ERMINDO MAEHLER - CPF: 125.830.739-15 (AGRAVANTE), MARLENE MAEHLER - CPF: 502.422.379-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AGROPORTO MINERACAO AGROINDUSTRIAL LTDA - ME - ME - CNPJ: 01.977.594/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO CARMO DE PAULA MAEHLER - CPF: 377.965.341-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVERIO MAEHLER - CPF: 182.814.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ZENAIDE BRIANEZ RODRIGUES - CPF: 525.192.289-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS) – TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGADA IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA – PREÇO VIL – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – RECORRENTE IDOSA COM 84 ANOS – PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SOBRESTAMENTO TEMPORÁRIO DOS ATOS DECORRENTES DA ARREMATAÇÃO – PRAZO DE 60 DIAS – MEDIDA EXCEPCIONAL E HUMANITÁRIA – RECURSO PROVIDO.

1.

A concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

2.

As alegações de nulidade da arrematação judicial, impenhorabilidade do bem, ocorrência de preço vil e demais vícios demandam dilação probatória, inviabilizando, em sede de cognição sumária, a suspensão definitiva dos efeitos da arrematação.

3.

Ausentes elementos suficientes para afastar, de plano, a regularidade dos atos expropriatórios.

4.

Todavia, as peculiaridades do caso concreto, especialmente a avançada idade da recorrente e o fato de o imóvel servir de residência há longo período, autorizam, excepcionalmente, o sobrestamento temporário dos atos decorrentes da arrematação, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso provido, tão somente para determinar o sobrestamento dos atos decorrentes da arrematação pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARLENE MAEHLER e ESPÓLIO DE ERMINDO MAEHLER
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO JUDICIAL (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS) COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA,
indeferiu o pedido liminar voltado à suspensão dos efeitos da arrematação do imóvel matrícula no 74.886.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, não assiste razão à recorrente quanto às alegações de nulidade da arrematação judicial, impenhorabilidade do bem, preço vil e demais vícios apontados, ao menos neste momento processual.

Isso porque, conforme consignado pelo Juízo de origem, a controvérsia instaurada demanda necessária dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, concluir pela plausibilidade das alegações deduzidas na inicial.

As teses ventiladas pela agravante envolvem análise aprofundada acerca da regularidade do procedimento executivo, da validade da constrição judicial, da eventual configuração de bem de família, bem como da alegada ocorrência de preço vil, matérias que exigem instrução adequada e exame exauriente do conjunto probatório.

Nesse contexto, não se verifica, de plano, a presença concomitante dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente diante da necessidade de produção probatória mais ampla.

Todavia, embora não se acolham os argumentos lançados pela recorrente quanto à pretensão de imediata suspensão definitiva dos efeitos da arrematação, entendo que o caso concreto revela peculiaridades excepcionais que autorizam a concessão da tutela recursal, exclusivamente para determinar o sobrestamento temporário dos atos expropriatórios subsequentes.

Com efeito, consta dos autos que a recorrente possui idade avançada, contando atualmente com 84 (oitenta e quatro) anos, tratando-se, ademais, de imóvel utilizado para sua moradia há longo período, circunstâncias que recomendam solução pautada nos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, ainda que ausentes elementos suficientes para infirmar, neste momento, a regularidade da arrematação judicial, reputo prudente e humanamente adequado conceder prazo razoável para que a agravante possa buscar a regularização da situação ou eventual solução consensual, evitando-se, por ora, medidas mais gravosas e de difícil reversão.

Dessa forma, em atenção às particularidades do caso concreto e sem importar em reconhecimento da plausibilidade integral das alegações recursais, entendo cabível o sobrestamento dos atos decorrentes da arrematação pelo prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias.

Decorrido o referido prazo, sem solução da controvérsia ou deliberação ulterior do Juízo competente, deverão os atos expropriatórios prosseguir regularmente, independentemente de nova intimação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso,
tão somente para determinar o sobrestamento dos atos decorrentes da arrematação do imóvel pelo prazo de 60 (sessenta) dias, mantendo-se, no mais, incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026